Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-64.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007704-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE MOURA - CPF: 379.483.850-53 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAZ - CPF: 031.138.779-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
DE
CORRUPÇÃO PASSIVA
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.

ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
E DA INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL
– IRRELEVÂNCIA
–

SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

2. ARGUIÇÃO DE
FLAGRANTE PREPARADO – IMPOSSIBILIDADE – REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCOMPATÍVEL COM O USO DE
HABEAS CORPUS
– 3.

AVENTADA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA.

1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de
habeas corpus
, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado nesta via estreita.

3. D
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ratificando a liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o
Vinicius de Oliveira Ribeiro
, em favor de
Jorge Luiz de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia 30 de março de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante n
.

1003197
-
48
.202
3
.8.11.00
04
, pela suposta prática do crime
de corrupção passiva,
tipificado no art.
317 do Código Penal.

O

impetrante narra que a suposta vítima, que é policial federal, deslocou-se à comarca
acima referida
para reaver o carro de sua propriedade que havia sido restituído nos autos
do processo
n
.
1008624-60.2022.8.11.0004.

Relata que, nos trâmites para o cumprimento da referida ordem judicial, a ofendida

foi informada que o paciente, utilizando-se de sua função de oficial de justiça, solicit
ou
o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para dar cumprimento à restituição do veículo. Na sequência, a vítima, munida com um gravador de voz,
o
procurou, registr
ando, dessa feita, a
confirmação da
suposta
solicitação de vantagem indevida. Diante de tais fatos, a
P
olícia
J
udiciaria
C
ivil foi acionada e efetuou a prisão em flagrante
do favorecido
.

S
ustenta que a prisão em flagrante do paciente é nula, pois, no momento da constrição
pré-cautelar
, não estavam presentes quaisquer das hipóteses
de
flagran
te
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal
;

d
estacando
, outrossim,
que, na
hipótese, também
não estão presentes os elementos constitutivos do tipo penal imputado,
porquanto
não há indícios suficientes de que o paciente tenha solicitado ou recebido vantagem indevida no exercício da função pública.

Aduz a ocorrência de flagrante preparado, ao argumento de que a vítima, após tomar conhecimento da suposta exigência de vantagem indevida, muniu-se de um gravador de voz, fato esse que, em sua intelecção, configura induzimento à prática do crime. Asseverando, ainda, que a suposta ofendida é policial federal, de modo que tinha a obrigação de prender em flagrante o paciente no momento da suposta exigência de vantagem indevida.

A
lega que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, reportando-se a ilações com base na gravidade abstrata do delito

divorciadas do caso concreto, bem como em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

A
firma que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema; esclarecendo,
ademais
, que, o paciente ostenta predicados
pessoais
abonatórios, dentre os quais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

R
egistra a
excepcionalidade e a subsidiariedade da constrição cautelar
do paciente
, para então sustentar que,
diante das circunstâncias fáticas,
ele
não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal;
sobretudo porque a
sua
prisão provisória, neste momento, não é imprescindível para acautelar o processo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgênc
ia foi deferido
em parte

por intermédio das
razões encontradiças no ID
164158661
.
As informações foram
prestadas pela autoridade acoimada de coatora no
expediente que se vê no ID
164293189
, no qual fez um histórico do caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

166097696
, opinou
pela concessão parcial da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o
s
argumento
s
segundo o qual, a prisão do paciente está eivada de nulidade,
sob o viés de
que
no momento do flagrante
não est
avam
presentes
quaisquer das
hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e que não restou configurado os elementos constitutivos do tipo penal previsto no art. 317 do Código Penal,

não merecem prosperar, porque para o Supremo Tribunal Federal “
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
Habeas Corpus
n. 155908/RS – Rio Grande do Sul, relatado pela Ministra Rosa Weber, publicado em 03.05.2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo ressaltar que, segundo consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
t
ribunais
s
uperiores, não há dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a sua conversão em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar
sua
custódia cautelar.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Por outra vertente,
n
o que se refere à assertiva de que o crime a princípio praticado pelo paciente configura conduta delitiva impossível, visto que o flagrante foi preparado pela vítima, é imperioso reconhecer que tal argumentação
também não
merece prosperar, pois tal matéria necessita de maior aprofundamento na análise das provas, que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.
Além disso
, dos elementos jungidos nestes autos, não restou comprovada de plano a hipótese de flagrante preparado.

De outro lado, no
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que

converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
do referido ato judicial
,

malgrado
o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida, porquanto a
constrição cautelar
do
favorecido
foi decretada
a despeito da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, veja
m -se estes trecho s da mencionada decis ão
:

[...]

Pertinente a anotação de que
o custodiado é OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
,
tendo supostamente cometido a conduta ilícita no exercício de sua função pública, solicitando e recebendo vantagens indevidas
para o cumprimento de ordem judicial exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal desta comarca.

Há nos autos uma gravação de áudio (ID 114008494) em que, ao que consta, em tese, o custodiado estaria a solicitar o pagamento de propina à uma proprietária de veículo liberado judicialmente com isenção de custas e taxas.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir receio da atuação estatal, inclusive valendo-se de sua função como representante do Poder Judiciário para cometer o ilícito em tela.

Destaque à informação contida nas declarações da vítima MARIANA (fls. 20/21) indicando a
POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OUTRO OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA ENVOLVIDO NA PRÁTICA DO CRIME EM APURAÇÃO
.

Tal informação chama a atenção e levanta a suspeita sobre a real existência de outras pessoas envolvidas em possível esquema criminoso,
o que revela a necessidade de decretação do cárcere preventivo do implicado também com fundamento na
conveniência da instrução criminal
, viabilizando a apuração e elucidação dos fatos, identificando outros possíveis criminosos envolvidos em práticas delitivas como a em voga.

Percebo que também necessária a decretação do cárcere cautelar do increpado como
garantia da ordem pública
, visto se tratar de servidor público atuante em nome do Poder Judiciário, preso em flagrante por suposto abuso e deturpação de sua atividade profissional, colocando em questionamento a credibilidade de todo o Sistema de Justiça, até por que a ordem pública deve ser entendida como a local, a da comarca, do município, e certamente
esta
prisão acaba por afetar toda a credibilidade (local) do sistema de justiça, já que o oficial de justiça é o
longa
manus
do magistrado e exerce função de extrema importância.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim em liberdade poderia contatar os outros supostos
profissionais .

HABEAS CORPUS– PECULATO E
CORRUPÇÃO PASSIVA – PRISÃOPREVENTIVA
– INCONFORMISMO –PRETENSO FATO NOVO, HÁBIL A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE – FATO NOVO NÃO CORROBORADO NOS AUTOS –
PRISÃO PREVENTIVA LEGÍTIMA
–ORDEM DENEGADA. Descabe excogitar de constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos,
evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da instrução probatória, mormente à luz de indícios de colusão dos réus voltada a embaraçar a marcha processual
. (
TJMT
0150120-19.2016.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão
flagrancial

em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
JORGE LUIZ DE MOURA
.

Destaque no original

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado que o crime é grave, o fato é que não houve o reconhecimento da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública
, uma vez que, aparentemente, o delito em questão não extrapolou a normalidade do tipo penal infringido
.
Além
do mais
, consta nestes autos, documentos comprobatórios de que o paciente
possui
predicados pessoais abonatórios
.

Outrossim, no que tange ao requisito normativo pertinente à necessidade de
resguardar a
conveniência da instrução criminal,
a despeito da existência de
indícios da participação de outro oficial de justiça na prática do
delito
em apuração,
impende registrar que
tal fato, isoladamente considerado, não é apto a indicar que o paciente buscaria embaraçar as investigações
,

mormente
na hipótese em que
as
medidas cautelares diversas da prisão
podem
compatibilizar a liberdade
do favorecido
condicionada com a higidez dos atos de instrução ainda em andamento.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau,
nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, a gravidade do crime abstratamente considerad
a
ou o fato de supostamente haver outros envolvidos na prática delitiva
não são suficientes para a manutenção
da

prisão do paciente
,
haja vista que as medidas cautelares diversas da prisão podem, de forma menos gravosa,
assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Logo, a
despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que

a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, daí por que é prudente a manutenção da substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe foram aplicadas por ocasião do deferimento em parte da liminar nestes autos
, a saber
:

I –

suspensão
do exercício d
a
função pública
de oficial de justiça;

II –

comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

I
II –
proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

I
V
–

não
manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com
a vítima e/ou
qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

V –

manter
sempre atualizado seu endereço nos autos
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Jorge Luiz de Moura
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023